Tribunal: TJES
Processo: 0000500-78.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-78.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENECI TINES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000500-78.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENECI TINES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

No dia 12 de agosto de 2022, por volta de 06h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a polícia militar se dirigiu ao endereço do denunciado residente na Rua Amilton Cabral em São João do Sobrado, que ao entrar na residência o encontrou deitado na cama.

Ao realizarem busca pessoal não encontraram nada de ilícito em sua posse, porém foi encontrado na residência um invólucro contendo 36 (trinta e seis) pedras de co substância análogas a crack, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) espingarda de al ca fabricação artesanal, foi encontrado também R$ 600,00 em espécie e fracionado, : em um guarda-roupa foram encontradas duas toucas ninjas e um par de luvas. No quintal da casa foram encontrados 2 (dois) invólucros enterrados contendo 42 0. (quarenta e duas) buchas de maconha e 5 (cinco) filetes de substância similar a maconha, conforme BU e autos de constatação provisória da arma e das drogas às fis. 14 e 16. Quando perguntado ao denunciado se as drogas eram de sua propriedade, respondeu que sim.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e ao pagamento de 1060 (mil e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de autoria.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/09, pelo laudo de exame químico de fls. 86/87 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 93/95.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“[...] Que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que o acusado estava deitado quando entraram na casa, que embaixo da cama estava 36 pedras de crack, debaixo do colchão da cama onde estava dormindo foi encontrado R$ 600,00 e a cachorra Jade encontrou mais drogas que estavam enterradas no quintal [...] (Depoimento do Policial Militar Laudimar Pereira de Oliveira, em juízo).

[...]Que no cumprimento do mandado de busca e apreensão, o acusado estava deitado, que foram encontrados vários objetos dentro da casa, inclusive drogas e dinheiro e no quintal com a ajuda da cachorra Jade, foram encontradas mais drogas enterradas.[...] (Depoimento do Policial Militar Marcos Nunes Cunha, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, não havendo motivos para desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A defesa busca, ainda, por outro lado, o redimensionamento das penas impostas.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que as penas do acusado foram fixadas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.